Tribunal: TJSP
Processo: 2135699-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A matéria já coberta pela coisa julgada não pode ser rediscutida em juízo, conforme inteligência dos arts. 502 e 503, do CPC. 2. A multa diária pelo descumprimento da providência visa dar efetividade ao cumprimento da medida. 3. Se não decorrido o prazo concedido para aplicação das astreintes e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A matéria já coberta pela coisa julgada não pode ser rediscutida em juízo, conforme inteligência dos arts. 502 e 503, do CPC. 2. A multa diária pelo descumprimento da providência visa dar efetividade ao cumprimento da medida. 3. Se não decorrido o prazo concedido para aplicação das astreintes e havendo concordância da exequente quanto ao cumprimento da medida, prejudicada a análise da multa diária fixada na r. decisão agravada. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido.